Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de REDITON BRENNER PIRETE BALBINO contra ato comissivo do Juízo plantonista da Comarca de Paranatinga, no auto de prisão em flagrante n. 1010023-61.2021.8.11.0004, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça [art. 129, §9o c.c. art. 147, ambos do CP].
O impetrante sustenta que: 1) não foi apontado “elemento concreto a justificar a segregação”; 2) é incabível a decretação da preventiva vez que a “pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos”; 3) a fundamentação apontada na decisão combatida é inidônea; 4) a Recomendação n. 62 do CNJ prevê que novas ordens de prisão devem ser excepcionais; 5) se condenado, a pena seria cumprida em regime aberto, não se justificando, portanto, a prisão cautelar.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente.
Eis a síntese do necessário.
Em 1o/11/2021, em audiência de custódia realizada nos Autos n. 38-74.2021.8.11.0040 (Código 236218), a magistrada plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“Vistos, etc.
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrada em desfavor de REDITON BRENNER PIRETE BALBINO, pelo cometimento, em tese, dos crimes, tipificados nos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal.
A autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva. [...]
De início, analisando o auto de prisão em flagrante e diante da realização do presente ato, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Assim, constato que o mesmo está formalmente em ordem.
Em prosseguimento, o artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex, abaixo transcritos:
[...]
Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos da prisão em flagrante, notadamente diante da oitiva da vítima e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.
Desta feita, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.
[...]
Pelos depoimentos, verifica-se que o flagranteado agrediu tanto sua convivente, quanto o seu filho, lesões estas expostas nos exames preliminares de corpo de delito, além de ameaçá-la e, posteriormente, tomar rumo ignorado.
Além do mais, nesta solenidade, o próprio flagranteado informou ter permanecido preso, em sua comarca de origem, em decorrência de crime de violência doméstica, contra a mesma vítima, fato este conferido no portal do TJGO, autos n. 5485295-53.2021.8.09.0142, em que se extrai que o flagranteado fora preso em 16.09.2021 e, nesta oportunidade, reiterando sua conduta delitiva, em face de sua companheira.
Posto isto, de tudo que consta dos autos, constata-se que o ofensor, mesmo havendo medidas cautelares aplicadas pelo Juízo de Santa Helena do Goiás/GO, inclusive, de proibição de se ausentar da comarca onde reside, descumpriu deliberadamente, fato este que indica o absoluto descaso para com as determinações judiciais.
Mencione-se, neste ponto, que a vítima obteve medidas protetivas deferidas naquele Juízo, entretanto, requereu sua revogação, ante a reconciliação do casal (autos n. 5472988- 67.2021.8.09.0142).
Desta forma, entendo passível de decretação da prisão preventiva diante do intuito do réu de se furtar da aplicação da lei penal, já que as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se revelaram insuficientes. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 312, do Código de Processo Penal:
[...]
Assim, como dito, é cediço a gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, acrescida, ainda da possibilidade de reiteração de violência em face da vítima, bem como, demonstrado, ainda, nítido descaso no cumprimento das ordens emanada pelo Poder Judiciário, já que deliberadamente descumpriu as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de Santa Helena do Goiás/GO.
Assim, evidencia-se a real possibilidade de que o acusado volte a praticar novos delitos e descumprir as ordens judiciais e agredir a vítima, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da mesma, a decretação de sua prisão preventiva ao menos neste momento, mostra-se de rigor.
Feitas tais considerações e analisando os fundamentos do pedido e os documentos dos autos, tenho que a decretação da custódia preventiva é medida que se impõe, tendo em vista que sua conduta revela um verdadeiro descaso com as determinações judiciais, havendo risco que reitere agressões e ameaças e se cumpram contra a vítima.
Por fim, salienta-se, ainda, que o fato de o requerente ser primário, ter endereço fixo e emprego certo, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes.
[...]
Importante ressaltar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como pelo crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, III).
Ante o exposto, nos termos do artigo 310 e seguintes do Código de Processo Penal, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de REDITON BRENNER PIRETE BALBINO em prisão preventiva, para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III, do mesmo códex.
Expeça-se mandado de prisão”. (Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, juíza de Direito – ID 108469455-fls. 85/90)
Pois bem.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1o.11.2021, por ter ameaçado e ofendido a integridade física das vítimas Victoria Bueno da Silveira Lemes e Phelipe Bueno Lemes Pirete [respectivamente, sua companheira e filho de seis meses].
Na delegacia, a vítima noticiou que:
“[...] convive maritalmente com REDITON BRENNER PIRETE BALBINO por aproximadamente dois anos, sendo que deste relacionamento tem um filho de 5 meses, esclarece que tem mais dois filhos de outro relacionamento, sendo um filho de oito anos e outra de sete anos; QUE, o relacionamento do casal sempre foi conturbado com brigas com agressões verbais e físicas; QUE, a vítima relata que há cerca de um mês registrou um Boletim de Ocorrência em desfavor de REDITON pelos crimes de ameaça e uso de drogas, tendo ficado preso por 15 dias, esclarece que ele já responde por tráfico e uma outra ameaça em desfavor da vítima e do filho do casal; QUE, reside na cidade de Santa Helena de Goiás e estão nesta cidade há dois dias, esclarece que vieram em busca de trabalho; QUE, estavam hospedados no hotel Lana Parque; QUE, no dia 1o/11/2021, estava no bar DOM BEER GRILL, juntamente com seus três filhos, tendo alegado que tem uma amiga que trabalha lá, e ela é a única pessoa que conhece nesta cidade e estavam lá conversando ‘normalmente’, quando foi por volta das 18h00min foi surpreendida por seu companheiro REDITON, o qual puxou seus cabelos e a arrastou pelo chão, tendo soltado o cabelo da vítima e quis retirá-la do local, momento que a vítima o empurrou, então REDITON tombou o carrinho de bebê em que estava o filho do casal, ocasião que REDITON pegou o filho pela perna e a vítima pegou pela cintura, ocasião que terceiros interviram e imobilizaram REDITON, então a vítima pegou o bebê e entrou para dentro da cozinha do bar, então os homens que socorreram a vítima deu uns empurrões em REDITON e a vítima não viu mais REDITON; QUE, enquanto REDITON a agredia, ele a ameaça e ameaçava o bebê, dizendo: ‘VOU TE FURAR TODINHA E JOGAR NO RIO DEPOIS DE MORTA E VOU MATAR O BEBÊ E JOGAR NO RIO’; QUE, enquanto estava na cozinha, a Polícia Militar chegou e trouxe a vítima e os três filhos para esta Delegacia, mas REDITON já havia foragido; QUE, mais tarde recebeu uma ligação da sua amiga que trabalha no Dom Beer Grill de nome MIRIAN DE TAL, não sabendo dizer o endereço, sendo fone (64) 99264-0354, informando que REDITON havia estado no bar querendo saber da vítima e também esteve no hotel procurando pela vítima, como já estava nesta Delegacia de Polícia, informou aos policiais o teor da ligação, ocasião que a vítima, juntamente com os policiais, foram até as proximidades do bar onde estava e localizaram REDITON, o qual foi preso e conduzido até esta Delegacia; QUE, em decorrência das agressões, a vítima teve lesão na coxa direita; QUE, seu bebê de seis meses de nome PHELIPE BUENO LEMES PIRETE também teve uma lesão na perna (um arranhão); QUE, a vítima relata que REDITON faz uso de drogas e estava sob efeito da droga e álcool no momento dos fatos; QUE, a vítima manifestou o interesse de REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor de REDITON pelos crimes de LESÃO CORPORAL e AMEAÇA seu e de seu filho, bem como, deseja requerer as Providências Protetivas de Urgência, pois teme por sua vida e pela vida dos seus filhos; [...]
Os Laudos Preliminares (ID 108469455-fls. 38 e 40) apontaram que houve ofensas às integridades físicas das vítimas.
Na hipótese, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante demonstram os indícios de materialidade e autoria delitivas que dão suporte ao decreto prisional [CPP, art. 312].
Em consulta ao sítio do TJ/GO (www.tjgo.jus.br) constatei que em 16.09.2021 o paciente foi preso em flagrante por violência doméstica contra a mesma vítima, tendo obtido liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de Santa Helena de Goiás/GO (autos no 5485295-53.2021.8.09.0142), dentre as quais, a proibição de ausentar-se da referida comarca e outras.
Noutro giro, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal da prisão preventiva, considerando que a magistrada singular justificou a manutenção da custódia preventiva na aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, em razão de que o paciente “agrediu tanto sua convivente, quanto o seu filho, lesões estas expostas nos exames preliminares de corpo de delito, além de ameaçá-la” bem como “informou ter permanecido preso, em sua comarca de origem, em decorrência de crime de violência doméstica, contra a mesma vítima, fato este conferido no portal do TJGO, autos n. 5485295-53.2021.8.09.0142, em que se extrai que o flagranteado fora preso em 16.09.2021 e, nesta oportunidade, reiterado sua conduta delitiva, em face de sua companheira”, ou seja, mesmo “havendo medidas cautelares aplicadas pelo Juízo de Santa Helena do Goiás/GO, inclusive, de proibição de se ausentar da comarca onde reside, descumpriu deliberadamente, fato este que indica o absoluto descaso para com as determinações judiciais”.
Ademais, tratando-se de violência doméstica contra a mulher e à criança, é cabível a custódia cautelar para “garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III do CPP) requeridas pela vítima (ID 108469455-fls.41/43), não havendo “que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando adotada por encontrarem-se presentes seus pressupostos e requisitos ensejadores, previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP, mormente com vistas a se evitar reiteração de conduta, para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. (TJMT, HC 36966/2016, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).
Ressalta-se que o STJ possui entendimento no sentido de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, in verbis:
“No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças [...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.” (RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, ao menos em sede liminar.
Noutra quadra, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:
“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)
Não bastasse, “a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/ homogeneidade”. (N.U 1013657-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental